Tribunal: TJES
Processo: 5008077-11.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008077-11.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: LEONARDO BRANDAO ROCHA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INTERPRETAÇÃO DO RESP REPETITIVO Nº 1.061.530/RS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra sentença da
3ª Vara Cível de Guarapari/ES
que, nos autos da
ação revisional
ajuizada por
L.B.R.
– ME
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a
abusividade dos juros remuneratórios
(2,53% a.m.) e determinando sua
readequação à taxa média de mercado
vigente à época da contratação (1,70% a.m.), com
revisão das parcelas quitadas e vincendas
, além da condenação do réu ao pagamento de
custas e honorários advocatícios
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada (2,53% a.m.) é abusiva em relação à média de mercado (1,70% a.m.); e
(ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à produção de prova pericial resta precluso quando a parte, instada a especificar provas, manifesta concordância com o
julgamento antecipado da lide
, configurando comportamento contraditório (venire contra factum proprium) e afastando alegação posterior de cerceamento de defesa.

A abusividade dos juros remuneratórios deve ser
avaliada casuisticamente
, tomando-se a
taxa média de mercado como parâmetro de referência
, conforme fixado pelo
STJ no REsp Repetitivo nº 1.061.530/RS
, sem adoção de critério matemático rígido (como o “dobro da média”), pois o exame deve considerar as
circunstâncias concretas da contratação
.

Reconhece-se a
abusividade dos juros
quando a taxa contratada supera significativamente a média de mercado e a instituição financeira
não comprova justificativas objetivas
(como risco elevado, custo de captação ou garantias insuficientes) que expliquem a discrepância.

A perícia contábil mostra-se
dispensável
quando a constatação da abusividade resulta de
simples cotejo aritmético
entre os percentuais contratados e os divulgados pelo
Banco Central
, não havendo complexidade técnica que justifique dilação probatória.

Quanto à pretensão subsidiária de aplicação da
Taxa SELIC
aos consectários legais, inexiste
interesse recursal
imediato, pois a sentença tem natureza
declaratória e constitutiva
, e eventual restituição de valores dependerá da
liquidação de sentença
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A preclusão impede alegação posterior de cerceamento de defesa quando a parte consente no julgamento antecipado da lide.

A abusividade dos juros remuneratórios é aferida de forma casuística, tendo a taxa média de mercado caráter apenas referencial, não absoluto.

É dispensável a perícia contábil quando a abusividade pode ser verificada por simples comparação entre os juros contratados e a média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Inexiste interesse recursal quanto à fixação de juros moratórios e correção monetária quando a sentença tem natureza declaratória e a restituição dependerá de liquidação futura.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CC, art. 406; CPC, arts. 10, 373, I e II, 355, I, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Repetitivo), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp nº 271.214/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Menezes Direito, j. 04.08.2003; STJ, REsp nº 971.853/RS, Rel. Min. Pádua Ribeiro, j. 24.09.2007.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
em face da r. sentença (id.
15540754
) proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
LEONARDO BRANDÃO ROCHA - ME
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais:

“(...)
Em conferência com banco central do brasil em agosto de 2022, de fato, as taxas médias de juros para a mesma modalidade de contrato bancário estavam entre 1,65% e 1,70% ao mês e 21,68% e 22,37% ao ano. Logo, em comparação da taxa aplicada no contrato com a do mercado aplicado na época, denota-se, claramente, abusividade excessiva aplicada
.

(...) Logo, é possível aferir a
necessidade de readequação dos percentuais firmados nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
, passando, o pacto a ser as taxas aplicadas ao mercado à época do contrato firmado (1,65% e 1,70% ao mês e 21,68% e 22,37% ao ano).

(...) Diante do exposto,
julgo parcialmente procedente o pedido inicial para determinar a revisão dos juros pactuados no contrato firmado entre as partes, os quais deverão observar os percentuais de 1,70% ao mês e 22,37% ao ano
, impondo-se à parte requerida a obrigação de proceder à imediata readequação das parcelas já quitadas, bem como daquelas ainda pendentes de pagamento.

Considerando a sucumbência predominante da parte requerida,
condeno-a ao pagamento/reembolso integral das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte autora, devidamente atualizado
, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, observando-se, para tal aferição, a redução proporcional decorrente da revisão contratual ora determinada, a ser apurado em liquidação de sentença simples.”

Presentes
os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo à análise do mérito.

1. Dos juros remuneratórios e da perícia

O apelante defende a legalidade da taxa de juros pactuada, ao argumento principal de que o percentual contratado não excede o
dobro
da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, parâmetro que alega ter sido fixado pelo STJ. Sustenta, ademais, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de perícia contábil.

No que tange à prescindibilidade da prova pericial,
a irresignação não prospera
.

A matéria encontra-se acobertada pela preclusão, uma vez que, instado a especificar as provas que pretendia produzir (id.
15540748
), o recorrente pugnou pelo julgamento antecipado da lide (id.
15540752
), quedando-se inerte quanto à produção de prova técnica. A alegação de nulidade, nesta fase, configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), vedado pelo ordenamento jurídico. Ademais, a análise da abusividade, no caso concreto, depende de mero
cálculo aritmético
comparativo entre a taxa contratada e a média de mercado, o que torna a perícia, de fato, dispensável.

Melhor sorte não lhe assiste quanto ao
mérito
da abusividade. A tese de que a ilegalidade só se configura quando a taxa contratual
excede o dobro da média de mercado
constitui uma interpretação restritiva e equivocada do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, firmado sob o rito dos recursos repetitivos no
REsp nº 1.061.530/RS
.

O referido julgado estabelece que a taxa média de mercado é um
referencial
para a análise da abusividade, mas não fixa um critério matemático rígido.
A avaliação deve ser casuística
, cabendo ao magistrado aferir, diante das circunstâncias do caso concreto, a existência de onerosidade excessiva para o consumidor. Nesse sentido, é o próprio acórdão paradigma que esclarece a flexibilidade do critério:

“(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a
uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao
dobro
(
Resp 1.036.818
, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao
triplo
(
REsp 971.853/RS
, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.

Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais
.

A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos.” (grifo acrescido)

Como se depreende da citação, o argumento da instituição financeira é falacioso. A abusividade pode ser reconhecida em
patamares inferiores ao dobro da média de mercado
, a depender de fatores como a modalidade de crédito, a existência de garantias e o perfil do consumidor, elementos sobre os quais o banco não produziu qualquer prova que justificasse a discrepância da taxa aplicada.

Ademais, esta 4ª Câmara Cível já se manifestou sobre o tema em sede de agravo de instrumento nestes mesmos autos (id.
15540749
), reconhecendo a verossimilhança das alegações autorais:

“(...)
Ocorre que, ao menos em superficial cognição deste agravo de instrumento, é possível extrair verossimilhança às alegações autorais, haja vista que a taxa de juros anual pactuada no contrato é uma vez e meia superior a taxa média de juros praticada na mesma época e para a mesma modalidade, a caracterizar, a priori, desvantagem excessiva do consumidor.

Como prefalado, não se ignora que somente o fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros outros fatores.

Todavia, pondero que o banco agravado terá possibilidade de, posteriormente – na fase de instrução probatória da ação originária-, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, justamente se a contratação levou em consideração outros fatores a justificar a taxa de juros no patamar indicado, devendo demonstrar, por exemplo, se houve maior custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, o que não se verifica comprovado, por ora
.”

Como visto, oportunizada a dilação probatória, o banco nada demonstrou. Destarte, correta a r. sentença ao reconhecer a abusividade da taxa de juros e determinar sua limitação à média de mercado, não merecendo qualquer reparo neste ponto.

2. Dos juros moratórios

O apelante requer, subsidiariamente, que eventual condenação à devolução de valores
seja atualizada exclusivamente pela Taxa SELIC
, nos termos do art. 406 do Código Civil.

Compulsando o dispositivo da sentença, verifica-se que o provimento jurisdicional foi de natureza predominantemente declaratória e constitutiva, determinando a revisão do contrato e a "
imediata readequação das parcelas já quitadas, bem como daquelas ainda pendentes de pagamento
".

Nesse contexto, emerge a
ausência de interesse recursal
do apelante no particular.

A sentença
não
impôs uma condenação pecuniária de restituição que justificasse, de imediato, a fixação de consectários legais. A apuração de eventual crédito em favor do autor é uma consequência futura e incerta da revisão, a ser verificada em fase de liquidação de sentença. Somente nesse momento, caso se apure um indébito a ser restituído, é que a questão dos juros de mora e da correção monetária se tornará concreta.

Ademais, na ausência de fixação expressa de outros índices, a
regra geral
aplicável à repetição de indébito em matéria cível é, de fato, a incidência da Taxa SELIC, que já engloba juros e correção monetária, em conformidade com o artigo 406, do Código Civil.

Portanto, o recurso, neste ponto, além de prematuro, mostra-se inócuo.

3. D I S P O S I T I V O

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante ao patrono do apelado, de
10%
(dez por cento) para
15%
(quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor, a ser apurado em liquidação de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Des. Robson Luiz Albanez